Tribunal: TJMT
Processo: 0020467-60.2013.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020467-60.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA - CPF: 370.066.307-20 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), EULALIA RAMOS DE BRITO - CPF: 109.106.461-04 (EMBARGANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MANOEL DE BRITO (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA (EMBARGANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), JOSELINO BRITO DE SOUZA - CPF: 037.724.251-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA (EMBARGADO), EULALIA RAMOS DE BRITO - CPF: 109.106.461-04 (EMBARGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA - CPF: 370.066.307-20 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MANIFESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO JULGADOR A CADA ARGUMENTO RECURSAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – PREQUESTIONAMENTO FICTO – EXAME INTEGRAL DA MATÉRIA RECORRIDA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

O Julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.025, estatuiu a regra do prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos embargos declaratórios se denota suficiente para a admissibilidade de eventuais recursos pelos Tribunais Superiores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0020467-60.2013.8.11.0002

EMBARGANTE:

EULALIA
RAMOS DE BRITO

EMBARGADOS:

CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA
e

ESPOLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

EULALIA
RAMOS DE BRITO

(Id 122956999)
contra v. acórdão desta Câmara (Id
121494488),
que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação cível aforado pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença de origem que
reconheceu em favor de
Celso Biancardini Gomes da Silva o exercício da posse sobre a área litigiosa (112 hectares e 5.000 m2) e determinou a reintegração definitiva na posse do indigitado bem
.

A embargante alega contradição e omissão no v. acórdão,
ao argumento de ausência de apreciação
de documentos que necessitariam de análise para estabelecer-se a valoração adequada da questão da propriedade.

Ainda, aduz que não a prova pericial realizada pelo próprio juízo não foi valorada, omitindo-se o julgador de analisá-la ou indicar se realmente estava a propriedade periciada no mesmo local da matrícula apresentada.

Aventa, de igual modo, omissão quanto a análise da data em que houve o cumprimento da liminar de reintegração de posse da embargante, diante da invasão do movimento sem terra, pelo réu Manoel de Brito. Diz, também, que o Ministério Público não se manifestou no presente feito, cuja intervenção alega ser preponderante.

Discorre que o
decisum
é omisso quanto à apreciação da questão preliminar e não atendimento dos pedidos da parte para anexar os processos conexos, julgando de forma contrária a lide.

Argumenta, ademais, que matéria já elencada e decidida em ação de Embargos de Terceiro, transitada em julgado, não poderia ser inovada em uma Oposição, conforme fez o recorrido, por isso deve ser saneada a omissão, já que o juízo sequer analisou a questão posta em debate, e nem mesmo pronunciou a prescrição.

Por fim, defende a existência de contradição e omissão em relação a oposição fundada na alegação de domínio e não de posse, bem como em relação a competência da Justiça Federal.

Diante desses argumentos, requer o recebimento dos embargos e seu provimento, com aplicação dos efeitos infringentes, prequestionando, na mesma oportunidade, a matéria questionada, de modo que possa dar a garantia de apreciação pelo superior competente.

Sem contrarrazões (Certidão Id 124324660).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios de contradição e omissão apontados pelo embargante no v. acórdão (Id
121494488)
, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OPOSIÇÃO À
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONEXA – TEMPESTIVIDADE – MIGRAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO/HÍBRIDO PARA A PLATAFORMA ELETRÔNICA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO ALCANÇA OS FEITOS ELETRÔNICOS (
PORTARIAS-CONJUNTAS Nº 399, DE 26 de JUNHO DE 2020, e
Nº 428, DE 13 DE JULHO DE 2020) – PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE PRAZOS RECURSAIS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO – INÉRCIA DOS APELANTES QUANTO À PROVOCAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO SOBRE O PONTO – DEVER DAS PARTES QUE DECORRE DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO – PRAZO RECURSAL QUE SE INICIA NA DATA DA MIGRAÇÃO DEFINITIVA – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
2º APELO NÃO CONHECIDO
– ARGUIÇÕES DO 1º APELO QUE FUNDAMENTAM O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E A AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA DA DEMANDA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– AÇÃO DE OPOSIÇÃO À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 682 E SEGUINTES DO CPC – CRITÉRIO DA “MELHOR POSSE” QUE FAVORECE O OPOENTE – SENTENÇA MANTINDA –
1º APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ao se tornarem os autos integralmente eletrônicos em 14/09/2020, e não tendo havido outros apontamentos quanto a novas inconsistências do procedimento de migração no prazo conferido de cinco dias, a partir de 22/09/2020 os prazos incidentes no processo retomaram o seu curso.

Os apelos foram protocolados em juízo em 13/10/2020 e 30/11/2020. Assim, à vista do § 2º do artigo 229 do Código de Processo Civil, o 2º apelo, apresentado pelo Espólio, é claramente intempestivo e, por isso, não é de ser conhecido.

Quando o pedido de reconhecimento da inépcia da inicial por ausência de interesse processual está lastreado em argumentos que se confundem com o próprio mérito da demanda, deve ser junto a ele apreciado.

Não se sustenta a alegação de litispendência quando verificado que a ação anterior foi extinta sem a resolução do mérito.

A ação de oposição é procedimento previsto nos artigos 682 e seguintes do Código de Processo Civil, cujo instrumento autoriza a propositura da demanda por

“Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença”.

Atravessada a presente oposição à ação de reintegração de posse, à solução da causa não reclama qualquer discussão relacionada a propriedade e ao domínio das partes sobre a área em litígio, razão pela qual a posse de referido bem é o que interessa apreciar.

Aplicando o critério da “melhor posse”, é de se resguardar o direito invocado pelo opoente, que aportou aos autos documentos como contrato de parceria agrícola e decisão judicial que, em disputa travada com terceiros, reconhece, sobre o imóvel em litígio, o direito à reintegração de posse”.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, inexiste os alegados vícios de omissão e
contradição no v. acórdão, tendo em vista a matéria ter sido apreciada de forma consentânea aos elementos dos autos e em conformidade às normas que disciplinam a matéria.

Sobre a ausência de competência da Justiça Federal, a matéria foi apreciada nos seguintes termos:

“Em consulta realizada no
site
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, que a Ação de Oposição proposta perante aquele órgão judiciário por Eulália Ramos de Brito (
Processo nº. 0001136-38.2017.4.01.3600 – 1ª Vara Federal
), por não apresentar relação com o objeto da Ação de Desapropriação nº.
0009071-66.2016.4.01.3600
intentada pelo INCRA em face de Celso Biancardini Gomes da Silva, foi extinta sem a resolução do mérito.

(...)

Assim, inexistindo a pendência da ação, e dada a extinção sem a apreciação do mérito, não há falar em litispendência ou qualquer outro instituto processual (coisa julgada, conexão, competência por prevenção etc.) que entrelace a presente demanda àquelas distribuídas perante a Justiça Federal.”

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de omissão por ausência de apreciação em relação ao feito conexo e perícia, pois expressamente mencionado no v. acórdão, cujos termos seguem:

“(...) Cumpre acrescentar, ainda, que a apelante não indicou a delimitação adequada da área reclamada (de Matrícula nº. 4141), tanto que, por vezes, faz confusão com a de mesma metragem herdada pelo irmão já falecido, Mamede Ramos de Brito (de Matrícula nº. 4.527), que transferiu a sua parte a Henrique Gomes da Silva, pai do opoente, Celso Biancardini Gomes da Silva.

Aliás, essa foi a conclusão da perícia realizada no feito conexo, refletindo, inclusive, na presente demanda (fls. 243/268 – Id 99874958):

Verificando-se, portanto, o que podemos chamar de “
sobreposição de posses”
(mais de um possuidor sobre o mesmo imóvel), orienta a jurisprudência pátria que o conflito seja resolvido pelo critério da “melhor posse”, instrumento material que busca solução em favor daquele que exerce o melhor poder de fato sobre a coisa. (...)”

Quanto à alegação de ausência de manifestação do Ministério Público, além de não ter sido tema do recurso apelatório (Id 68035512), numa demonstração inequívoca de inovação recursal, oportuno ressaltar ainda que o caso concreto não envolve as situações listadas no art. 178 do Código de Processo Civil, à exemplo daquelas expressamente elencadas no Regimento Interno desta Corte de Justiça (art. 67, V).

O v. acórdão examinou as matérias que revestem a ação, tendo fundamentado o entendimento em relação aos temas indicados nestes declaratórios, com suficiente abrangência no conteúdo do julgamento, inexistindo a obrigatoriedade de individual detalhamento.

Há que se ressaltar que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente.

Nesse sentido,
o posicionamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 explicitou:
“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Quanto às d
emais questões suscitadas pela embargante, tenho que as mesmas traduzem mero inconformismo com o julgado que lhe foi desfavorável, sendo que sua pretensão verdadeira é a rediscussão de matérias já abordadas e decididas, sem ocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser sanado nesta via.

Em relação ao prequestionamento, verifica-se que todas as questões foram devida e suficientemente apreciadas no v. acórdão, inexistindo necessidade de complemento.

Ressalte-se que para solução da matéria recursal, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (Precedente: STJ - REsp 1541802/SC).

Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE
– AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025.

De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022)

Na mesma direção, esta Terceira Câmara de Direito Privado possui entendimento no sentido de configurar prequestionamento implícito quando o Tribunal emite juízo de valor em torno da tese recursal. Precedente: 0000502-56.2013.8.11.0080 TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 29/04/2020, Publicação: 05/05/2020.

Portanto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado no v. acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração (Id 122956999).

Advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022